Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ACORDO FORMALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente pedido formulado por instituição financeira em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária. O apelante alega existência de acordo extrajudicial capaz de afastar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em saber se:
(i) a mora foi regularmente constituída pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual;
(ii) tratativas informais entre as partes podem descaracterizar a mora e inviabilizar a medida de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A mora do devedor fiduciante foi devidamente constituída nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, por meio de notificação enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.132.
2. O apelante não purgou a mora no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Embora haja registros de tratativas extrajudiciais, inexiste comprovação de acordo formalizado, emissão de boletos ou pagamento. A ausência de devolução da minuta assinada impede a caracterização de acordo válido.
4. A jurisprudência citada pelo apelante não se aplica ao caso concreto, pois não houve formalização ou cumprimento de acordo entre as partes.
5. A mera expectativa de acordo não descaracteriza a mora, nem obsta a execução da medida judicial de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.